Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-16.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a custear as cirurgias de Cruroplastia e Torsoplastia reparadoras da autora, sob pena de multa a ser fixada no cumprimento de sentença e, tendo em vista que a autora foi sucumbente na maioria dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
3. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT.
4. A cirurgia reparadora pretendida pela autora diz respeito à continuidade do tratamento de saúde decorrente da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, cuja cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde.
5. Por tal razão, a recusa indevida do plano de saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, além de frustrar sua legítima expectativa de melhorar a qualidade de vida após ser submetido à cirurgia bariátrica, circunstâncias que configuram o dano moral.
6. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação conhecida e provida.